Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA NÃO OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.
Não se conhece de matéria que não é objeto da lide.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos nos art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria e para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025819-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SIMONE MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 631.929.851-00 (EMBARGANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
MATÉRIA NÃO OBJETO DA DEMANDA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO,
NÃO PROVIDO.

Não se conhece de
matéria que não é objeto d
a lide.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos nos art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria e para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
deu
provimento à Apelação da ré/embarga
da

para excluir a condenação à reparação de R$5.000,00
.

A embargante alega que
a venda casada de seguro
enseja indenização por danos morais
, sobretudo porque é
aposentada,
deficiente visual e analfabeta, sendo hipossuficiente.

Diz que foi vítima de cobrança indevida, negativação de seu nome e suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo que as provas trazid
a
s pe
las apeladas são unilaterais e incorrem em contradição,
obscuridade e omissão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que
a venda casada de seguro enseja indenização por danos morais, sobretudo porque é aposentada, deficiente visual
,
analfabeta e hipossuficiente.

Sobre o tema, assim ficou consignado no aresto:

No mérito, limita-se a sustentar que os danos morais não são presumidos nem foram comprovados pela apelada (Simone).

De fato, a mera inserção no contrato de compra e venda de celular de um seguro, com o qual não anuiu a autora/apelada, não enseja prejuízos extrapatrimoniais, configurando mera hipótese de aborrecimento passível de acontecer no cotidiano.

(ID. 204739
659).

Diz que foi vítima de cobrança indevida, negativação de seu nome e suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo que as provas trazidas pelas apeladas são unilaterais e incorrem em contradição, obscuridade e omissão.

No entanto,
o tema relacionado ao corte no fornecimento de energia elétrica e
inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por cobrança indevida
não é objeto
da Ação, razão por que nem sequer pode ser conhecido.

Logo, não houve nenhum ponto omisso
ou obscuro
.

Sobre a contradição,
c
onforme lição de
Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”.
(Curso
de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018,
DJe
de 23-2-2018, sem destaque no original).

Em conclusão, é
evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo esta via não se destina
à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de
algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de
ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18-10-2016,
DJe
de 24-10-2016).

Pelo exposto,
conheço em parte do
s Embargos de Declaração
e, nesse ponto,

nego
-lhe
provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024